Tribunal: STF
Processo: RHC 198259
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 798, § 5º, "B", DO CPP. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO DO JÚRI - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, nos termos do art. art. 798, § 5º, "b", do CPP, de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente nesse momento. Precedentes.
    3. Na hipótese, a providência tomada pelo Juízo de primeiro grau, ao determinar nova intimação da sentença condenatória ao acusado já intimado em sessão, não é capaz de afastar o referenciado dispositivo legal que estabelece o início da contagem dos prazos recursais, sendo patente a intempestividade da apelação. 4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 580.209-AgRg/PR, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, requer que seja reconhecida a tempestividade do recurso de apelação interposto no Tribunal de Justiça do Paraná. 
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator